Tribunal: TJDFT
Processo: 0700407-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700407-41.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Luciana Barella Luciene Aparecida Barbosa Bento Ihara Ludmila Luisa Tavares e Azevedo Marcos Vinicius Alves dos Santos Marculino do Nascimento Souza Maria Alice Barroso de Melo Maria Aparecida Francisca da Costa Santana Maria Joselene Jacome de Queiroz Mariane Nepomuceno Teles Embargados: Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luciana Barella, Luciene Aparecida Barbosa Bento Ihara, Ludmila Luisa Tavares e Azevedo, Marcos Vinicius Alves dos Santos, Marculino do Nascimento Souza, Maria Alice Barroso de Melo, Maria Aparecida Francisca da Costa Santana, Maria Joselene Jacome de Queiroz e Mariane Nepomuceno Teles (Id. 25987625) contra o acórdão (Id. 26012261) que reconheceu a ausência de interesse de agir por parte dos recorrentes e extinguiu a relação jurídica processual sem exame do mérito. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 18 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator